Tribunal: TJBA
Processo: 8049641-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049641-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO, FLORENTINO DA COSTA PINA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
MUNICÍPIO DE PIATÃ
. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. VINCULAÇÃO DE 60% DO MONTANTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO ART. 22,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.494/2007. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO TCU SOBRE A QUESTÃO.
PRECEDENTES TJBA.

DECISÃO REVOGADA
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Município de Piatã, contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, movida
por
APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia,
que
concedeu a antecipação de tutela para bloquear o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do montante total decorrente do precatório n.º 0031284- 50.2023.401.3300 em tramitação na 16.ª Vara Federal Cível
.

2.
Na hipótese,
a

agravada
pleiteou a condenação do
Município de Piatã
a
destinação da verba recebida
a título de complementação do FUNDEF, por meio do precatório expedido nos autos do Precatório n.º 0031284-50.2023.401.3300,
para o desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação, devendo ser reservado 60% dos recursos para pagamento dos professores
.

3
. De pórtico, rememoro que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização ao Magistério – FUNDEF (disposto na Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996), vigorou de 1998 a 2006, e foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, criado pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, regulamentado através da Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

4. Em relação ao tema, é cediço que o art. 6.º,
caput
, da Lei n.º 9.424/96, vigente na ocasião, determinava à União complementar os recurso do FUNDEF sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente.

5
.
Esclareça-se que o Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), é fixado por ato do Presidente da República, sendo o seu cálculo efetuado entre a previsão da receita total para o FUNDEF e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescido do total estimado de novas matrículas (STJ -
REsp: 1184496 MA
2010/0039726-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgamento: 05/08/2010, T2 – 2.ª TURMA, Publicação: DJe 01/09/2010).

6
. Dessa forma, ainda que exista a vinculação das verbas recebidas pelo
Município
aos objetivos constitucionais de desenvolvimento e manutenção do ensino aplicados através do FUNDEF, não se pode concluir que os valores oriundos do precatório devem ser automaticamente rateados entre os profissionais do magistério, no percentual de 60% dos valores de Fundo, conforme previsão do o art. 22 da Lei n.º 11.494/2007, mesmo porque o referido dispositivo faz expressa menção a 60% dos "recursos anuais", o que exclui da sua interpretação recursos eventuais, tal como ocorreu no caso concreto.

7
. O entendimento consolidado pela Corte de Contas é no sentido de que “os recursos recebidos a título de complementação da União no Fundef, reconhecidos judicialmente, além de não estarem submetidos à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007, não podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação”.

8
. Em igual sentido, o Min. Luís Roberto Barroso, no MS n.º 35675, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, indeferiu a medida liminar pleiteada por Sindicato da Categoria alegando que “a probabilidade do direito invocado é esvaziada, principalmente, por conta de dois argumentos. Em primeiro lugar, o art. 22 da Lei n.º 11.494/2007 faz expressa menção a 60% dos “recursos anuais”, sendo razoável a interpretação que exclui de seu conteúdo recursos eventuais ou extraordinários, como seriam os recursos objeto deste mandado de segurança. Em segundo lugar, a previsão legal expressa é de que os recursos sejam utilizados para o pagamento da “remuneração dos professores no magistério”, não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e continuada da categoria.”

9
.
Assim, constata-se que, muito embora seja reconhecida a necessária vinculação da receita derivada dos precatórios da diferença do FUNDEF/FUNDEB aos gastos com educação, a subvinculação do percentual de 60% do montante ao pagamento da remuneração dos profissionais não é automática, pois o art. 22 da Lei n.º 11.494/2007 menciona a vinculação em relação aos “recursos anuais”, para o pagamento da remuneração dos professores no magistério, e não dispõe sobre montantes extraordinários, decorrentes de condenação judicial. Interpretação em sentido contrária promoveria ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade.

10
.
Ante tudo o quanto exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a insurgência da recorrente merece acolhimento pois o bloqueio de verbas públicas, cuja destinação legal é vinculada ao custeio da educação básica, ainda que a pretexto de provisionar o pagamento dos profissionais do magistério (subvinculação), põe em risco a execução de políticas públicas e de investimentos na área da educação, em manifesta contrariedade ao interesse público, tendo em vista se tratar de direito de absoluta relevância.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
agravo de instrumento
n.º 8000878-68.2023.8.05.0193

tendo como
agravante

Município de Piatã
e como
agravado

APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer

e
julgar p
rocedente
o agravo
de instrumento
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 10 de dezembro de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22